Tribunal: STF
Processo: RE 381977
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA BOLSA DE VALORES. INSTRUÇÕES CVM 
   133/90 E 136/90. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

1.	A apreciação 
   da controvérsia demandaria o prévio exame da legislação 
   infraconstitucional (Instruções Normativas CVM 133/90 e 136/90). 
   Eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.